Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE PROPRIEDADE MÓVEL. MUDANÇA DE ENDEREÇO DE LINHA TELEFÔNICA. PATRIMÔNIO IMATERIAL DA EMPRESA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para impedir a mudança de endereço da linha telefônica que a parte autora pretende usucapir.
2. Apesar de a titularidade da linha telefônica ser do segundo agravado, o fato de a empresa agravante ter utilizado do número telefônico por 37 anos, por si só, demonstra, a princípio, este é um patrimônio imaterial da empresa, um sinal que a caracteriza e diferencia perante os consumidores.

3. Apesar de ser titular da linha telefônica, o agravado não pode simplesmente alterar o endereço do número telefônico para sua empresa recém criada, que diga-se de passagem é concorrente direta da agravante. 4.1. Tal conduta, de fato, pode levar os clientes da empresa agravante a erro, além de ocasionar diversos prejuízos para a recorrente.

4. Recurso provido.